Tribunal: TJDFT
Processo: 0726850-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726850-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATHAN FUMUPAMBA SASAKANDA AGRAVADO: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONATHAN FUMUPANBA SASAKANDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título executivo extrajudicial movida por VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. em desfavor do agravante, afastou a impugnação à gratuidade de justiça deferida e declarou lídima a citação por edital. Eis o teor do decisório (ID 130832799 dos autos de referência): Trata-se de execução de título executivo extrajudicial em que a parte executada suscita nulidade da citação por edital ao argumento de que o réu estava residindo no exterior e somente teve ciência do feito ao retornar ao Brasil. Além disso, alega que a assinatura constante do título executivo que fundamenta a execução é falsa, visto que sequer estava residindo no Brasil quando emissão do cheque. Contudo, não havendo indicação do endereço em que residia o réu no exterior, não havia como expedir-se carta rogatória, justificando-se a publicação de edital para a efetivação da citação, mesmo porque não se mostra razoável exigir da parte autora a realização de diligência no exterior a fim de localizar o executado. Quanto à falsidade da assinatura aposta no título executivo, referida matéria demanda dilação probatória e deve ser arguida em sede de embargos à execução. Assim, indefiro o pedido de ID 128504028. Por outro lado, não há elementos de prova aptos a demonstrar que o executado reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento, motivo pelo rejeito a impugnação à gratuidade de justiça deferida ao executado. Desde logo, expeça-se alvará para transferência da quantia bloqueada via SISBAJUD em favor do exequente. Sem prejuízo, fica a parte exequente intimada a apresentar planilha atualizada do débito, com abatimento da quantia penhorada via SISBAJUD, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo manifestação, oficie-se, em resposta ao ofício ID 126839835, informando o valor atualizado do débito e que eventual quantia penhorada no rosto daqueles autos deverá ser depositada em conta judicial à disposição deste Juízo. Núcleo Bandeirante/DF, 11 de julho de 2022 16:28:16. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito Inconformado, o agravante sustenta que é incapaz de suportar os custos do processo sem prejudicar o seu sustento e o de sua família, como demonstrado pelas provas documentais acostadas aos autos, notadamente a carteira de trabalho, os extratos de Uber, declaração de imposto de renda e de hipossuficiência. Entende que houve nulidade na citação por edital efetivada nos autos, pois é congolês e, no interregno entre dezembro de 2019 e julho de 2021, esteve em seu país de origem, visita que se estendeu devido à pandemia do Covid-19 e ao fechamento dos aeroportos. Assevera que não poderia obter qualquer informação acerca dessa demanda e teve conhecimento da presente ação ao acaso, após se dirigir à Defensoria Pública para prestar esclarecimentos sobre outro processo. Requer a concessão da gratuidade de justiça e a decretação da nulidade de sua citação, restituindo-se prazo para o exercício de seu direito de defesa. É o relato do essencial. Inicialmente, o pedido relativo à concessão de gratuidade de justiça carece de interesse recursal. Isso porque houve o deferimento pelo Juízo a quo, no ID 126795832, nos seguintes termos: DEFIRO a gratuidade de justiça ao executado. Intime-se o exequente para exercício do contraditório acerca das alegações do executado. Prazo de 10 (dez) dias. Núcleo Bandeirante/DF, 2 de junho de 2022 19:28:02. MAGÁLI DELLAPE GOMES Juíza de Direito O édito recorrido, na verdade, é benéfico ao agravante, pois rejeitou a impugnação formulada pela exequente em relação à concessão da benesse, sob o fundamento de que "não há elementos de prova aptos a demonstrar que o executado reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento" (ID 130832799). Portanto, não conheço do recurso quanto ao ponto. No que tange à nulidade da citação por edital, estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Proposta a ação pela recorrida, houve intento de proceder à citação do recorrente, em 9.10.2019, no endereço sito à SOPI Conjunto A, LOTE 8, APT 302 Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71705-523, o que foi frustrado, porquanto o citando encontrou-se ausente por três vezes (ID 49915882). Em 4.12.2019, dirigindo-se um oficial de justiça ao mesmo logradouro, este deixou de efetivar a diligência. Segue transcrito o teor da certidão então lavrada (ID 52541375): CERTIDÃO Certifico e dou fé que me dirigi ao SOPI, CONJ. A, LOTE 8, APART. 302, N. BANDEIRANTE - DF, em 04/12/ 2019, às 10h50min., onde encontrei a porta fechada e ninguém atendeu meus chamados. Nessa ocasião, conversei com o Sr. MÁRCIO RODRIGUES CAPELE, não portador de documento de identificação, proprietário do edifício existente no lote 8, o qual declarou desconhecer JONATHAN FUMUPAMBA SASAKANDA. Em razão dos fatos relatados, DEIXEI DE CITAR JONATHAN FUMUPAMBA SASAKANDA. Ante o exposto, devolvo o mandado para as providências legais. O referido é verdade e dou fé. Distrito Federal, 18 de Dezembro de 2019. ALEXANDRE BANDEIRA DOS REIS Oficial(a) de Justiça - mat. 313886 Determinaram-se pesquisas nos sistemas informatizados disponíveis a este egrégio Tribunal de Justiça (ID 57959694), tornando os seguintes resultados: BACENJUD (ID 60297421) - SHIS QL 6 CONJUNTO 4 CASA 15, BAIRRO: SETOR DE HABITACOES, BRASILIA - DF, CEP: 71620-045 VILA TELEBRASILIA RUA 18 CASA 40, BAIRRO: ASA SUL, BRASILIA - DF, CEP: 72120-000 - RUA 18 CASA 40, BAIRRO: VILA DA TELEBRASILIA, BRASILIA - DF, CEP: 70210-110 - R CINCO 7 V TELEBRASILIA 07221000BRASILIA DF - R DEZOITO 40 V TELEBRASILIA 07021000 BRASILIA DF - VL TELEBRASILIA 11 CS 7 VILA DA TELEBRA07021011BRASILIA DF - SOPI CONJUNTO D LOTE 08 APTO 302 N BANDEIRANTE 07170552BRASILIA DF - SOPI CONJUNTO D LOTE 8 APTO 3 302 LOTE 8 APT NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA - DF 71705-524 - RUA ADELAIDE GUIMARAES 2 2 MATATU SALVADOR - BA 40260-080 - SOPI CJ D LT8 AP302 0 NUCLEO BANDEIRANTE BRASILIA - DF 71700-000 RENAJUD (IDs 60297419 e 60297420) - SCRN 704/705 BLOCO G, N°, ENT 34 APT 100, ASA NORTE - BRASILIA - DF, CEP: 70730-670 INFOJUD ID 60297418 - QD SCRNORTE 704 705 BLOCO G ENTRADA 34 Expediram-se comunicações postais, sem exceção, a todos os endereços acima listados, consoante mandados de IDs 65559978, 65559979, 65559980, 65559986 e 65559988, diligências que se mostraram infrutíferas. Esse fato jurídico foi certificado no ID 78212402: Certifico que foram expedidos mandados de citação para todos os endereços apresentados nos autos, quais sejam: SOPI Conjunto A, LOTE 8, AP 302 Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71705-523 (DESCONHECIDO 52541375); SCR NORTE 704 705 BLOCO G ENTRADA 34, APT 101,ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-670 (MUDOU-SE 79212847); SCR NORTE 704 705 BLOCO G ENTRADA 34, APT 100, ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP:70730-670 (DESCONHECIDO 74235254); SHIS QL 6 Conjunto 4, CASA 15, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA - DF - CEP:71620-045 (MUDOU-SE 68664175); SOPI Conjunto D Lote 8, Ap 302, Núcleo Bandeirante, BRASÍLIA - DF - CEP: 71705-524 (DESCONHECIDO 72216225); Rua 5, CASA 7, Vila da Telebrasília, BRASÍLIA - DF - CEP: 70210-030 (DESCONHECIDO 76878307); Rua 18, CASA 40, Vila da Telebrasília, BRASÍLIA - DF - CEP: 70210-110 (DESCONHECIDO 76878308); Rua 11, CS 7, Vila da Telebrasília, BRASÍLIA - DF - CEP: 70210-065 (MUDOU-SE 76878309); e Rua Adelaide Guimarães, 22, Matatu, SALVADOR - BA - CEP: 40260-080 (NÚMERO INEXISTENTE 78209259). Considerando que todas as diligências foram infrutíferas, cumpra-se a decisão de ID 60297416, expedindo o respectivo edital de CITAÇÃO. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2020 17:51:09. ANDRESSA TENORIO DA SILVA Verifica-se, portanto, que foram realizadas diversas tentativas de localização do executado (BACENJUD, INFOJUD, SIEL, INFOSEG), porém, todas sem êxito. A toda evidência, houve o esgotamento dos meios possíveis para o chamamento pessoal do executado ao processo, de modo a autorizar a citação ficta, porquanto preenchidos os requisitos legais. Assim, à vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por tais fundamentos, conheço em parte do recurso e indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador